Tribunal: STF
Processo: RE 177223
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
   não ataca o fundamento da decisão agravada. Aplicação do art. 317,
   § 1º, do RISTF. Precedentes. 3. Ainda que inexistisse o óbice
   apontado, o recurso não prosperaria, pois a decisão agravada está
   em conformidade com entendimento desta Corte. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.